Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733866-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMELL PERFUMARIA LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Smeel Perfumaria LTDA pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de impugnação à penhora (ID 132516127). O agravante alega que a penhora realizada nos imóveis viola o princípio da menor onerosidade, e traz maior gravidade ao devedor, tendo em vista que, além de não seguir a ordem elencada na Lei 6.830/80, art. 11, possui débitos juntos à Fazenda do Distrito Federal. Relata que sendo o crédito fazendário preferencial em relação ao crédito do exequente, as medidas constritivas se mostram completamente inúteis na situação em tela. Argumenta que as execuções fiscais em face da Smell Perfumaria não trariam satisfação ao crédito executado. Afirma que o crédito do Distrito Federal poderá absorver integralmente o valor apurado. Defende que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois houve penhora de imóveis em afronta ao artigo 805 e 836 do CPC, art. 186 do CTN, sendo que a continuidade dos atos expropriatórios sem o julgamento definitivo nestes autos afronta o princípio de que a execução deve ser processada do modo menos gravoso ao devedor, observando, pois, a utilidade do meio executório em relação ao resultado de satisfação do crédito. Requer seja concedida a tutela recursal antecipada, ao final o provimento do agravo para determinar o recolhimento do mandado de penhora dos imóveis de matrículas no. 161.868, 162.114 e 162.711; No caso de a penhora ter sido averbada na matrícula dos imóveis, pede a desconstituição desta, com expedição de ofício para baixa da averbação da penhora na matrícula dos respectivos imóveis. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação à lesão de difícil reparação, há como supor o prejuízo que poderá advir ao recorrente, no caso de ser mantida a decisão. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que, em princípio, os imóveis de matrículas 161.868, 162.114 e 162.711 são de propriedade de Smeel Perfumaria LTDA (IDs 133282355, 133282359 e 133282363). Além disso, observa-se que a determinação de reserva do valor total auferido em eventual alienação do imóvel, conforme informou o juízo da Vara de Execução Fiscal (ID 130252484), refere-se ao imóvel de propriedade de Adolvando. Além disso, parece não constar a participação de Smeel, ora agravante, na execução fiscal apontada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, indefiro a antecipação postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 19:40:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator